Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO AMBULATORIAL. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA PRESTADORA DE PLANO DE SÁUDE. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE COBERTURA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
1. Na hipótese, a autora pretende a condenação da operadora do plano de saúde ao custeio de tratamento ambulatorial, associado à estimulação magnética transcraniana, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde não geridos por entidades de autogestão.
3. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois a aludida atribuição compete ao médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto, além de medicamentos e outros serviços correlatos.
4. É premente o pleno atendimento à saúde da autora, tendo em vista suas necessidades básicas e vitais, não podendo se falar em violação às regras do contrato. Com efeito, a prestação do serviço ambulatorial pretendido, associado à estimulação magnética transcraniana, no presente caso, promove o reequilíbrio contratual entre as partes.
5. Nos termos do art. 10, parágrafo único, da Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, todos os procedimentos clínicos decorrentes de transtornos mentais, como na situação ora em exame, devem ser cobertos pela operadora do plano de saúde
6. A recusa indevida de cobertura de procedimento de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e ocasiona violação à aesfera jurícida extrapatrimonial da autora, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados.
7. Ausente a demonstração de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não é possível imputar-se à parte a ocorrência de má-fé.
8. Recurso interposto pela autora conhecido e provido.
9. Apelação manejada pela ré conhecida e desprovida.